Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOMÍCILIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. POSSIBILIDADE.
1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos pelo recorrente são capazes de infirmar as razões da decisão agravada.
2. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda.
3. Nas relações de consumo, se o consumidor for o autor da ação, ele terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. Fora delas há violação ao princípio do juiz natural se não houver justificativa plausível para a escolha.
4. Agravo de instrumento provido.